Tribunal: STF
Processo: RHC 54604
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO, QUANDO JA CUMPRIDAS A PENA E A
MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTAS AO PACIENTE, EIS QUE O "WRIT" SE DESTINA
A REMEDIAR CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
          AÇÃO PENAL. SE FOI ELA CORRETAMENTE INICIADA POR DENUNCIA -
CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E CONTRAVENÇÕES DOS ARTS. 19 E 62
DALEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - NÃO HÁ COMO SE EXIGIR  OBEDIENCIA
AO  PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO NA FASE POLICIAL, PELO SIMPLES FATO DE
TER SIDO O PACIENTE CONDENADO APENAS PELAS CONTRAVENÇÕES.
          DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ALEGAÇÃO  SEM  QUALQUER  PROVA  NOS
AUTOS.
          RECURSO NÃO PROVIDO.